Tribunal: TJDFT
Processo: 0744794-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0744794-98.2020.8.07.0000 Apelante(s) LAYDIANE MARIA PIMENTEL NUNES Apelado(s) BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em 6/10/2020 por Laydiane Maria Pimentel Nunes contra despacho proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 20362126, p. 1/2) em 15/9/2020, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0715664-60.2020.8.07.0001, ajuizada por Banco Volkswagen S.A. em desfavor da agravante, que considerou intempestiva a petição apresentada pela recorrente em atendimento ao pronunciamento judicial anterior de determinação de exibição de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, reputou não atendido o despacho em alusão e manteve a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Trata-se de petição intempestiva da ré, com documentos que entende atender ao chamado judicial que culminou com o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da condição alegada. A decisão de id 69459066 determinou à requerida "demonstre a parte ré a miserabilidade jurídica alegada, mediante a juntada de: a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal." Conforme se vê, além da manifestação ser intempestiva, os documentos anexados pela requerida não atendem a integralidade da determinação. Assim, mantenho a decisão de id. 71604313, pelos seus próprios fundamentos. Em razões recursais (Id 20362124), a agravante, inicialmente, ao tratar do preparo, reitera a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir meios para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Argumenta ter direito ao benefício com fulcro no art. 5o, LXXIV, da CF, no art. 98, caput, do CPC e no enunciado sumular n. 25 deste c. Tribunal de Justiça. Assevera haver demonstrado mediante prova documental coligida a hipossuficiência econômica para arcar com as custas e despesas do processo, mesmo parceladamente. Afirma, como motorista de aplicativo, não possuir salário e consumir os ganhos com a manutenção do mínimo existencial. Alega a negativa do benefício a impelir a desistir da demanda e isso implicar vedação ao acesso à prestação jurisdicional, assegurada pelo art. 5o, XXXV, da CF. Entende, por essa razão, ter direito à gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência de outros tribunais em favor das alegações. Requer o provimento integral do recurso, para a reforma da decisão agravada, aplicando a multa diária anteriormente estabelecida, e para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. 1. Da interposição intempestiva do agravo de instrumento A petição em que a agravante apresentou defesa prévia para requerer a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, a revogação da liminar concedida ao agravado e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id 69375650 do processo de referência) foi recebida pelo i. juiz e determinada a comprovação, no prazo de quinze dias úteis, da insuficiência de recursos financeiros alegada para obter a benesse da gratuidade de justiça em 7/8/2020, sob pena de indeferimento do benefício almejado. No mesmo prazo ordenou a manifestação do agravado acerca dos pleitos formulados pela agravante (Id 69459066 do processo de referência). O agravado apresentou, em 13/8/2020, petição em que impugnou as alegações da agravante em que ela motivou os pleitos de extinção do processo sem resolução do mérito, de revogação da liminar concedida para a busca e apreensão do automóvel dado em garantia de alienação fiduciária e de concessão da gratuidade de justiça (Id 69842344 do processo de referência). A agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão expedida pela secretaria do juízo em 4/9/2020 (Id 71542201 do processo de referência). O i. juiz, em 4/9/2020, indeferiu todo o requerimento formulado pela agravante, manteve a liminar concedida e determinou ao agravado a promoção do andamento do processo no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a notícia de frustração do mandado expedido (Id 71604313 do processo de referência). A decisão foi disponibilizada no DJe de 9/9/2020, consoante certidão lavrada pela serventia judicial (Id 71774100 do processo de referência). Em 10/9/2020, a agravante apresentou petição em que asseverou haver anexado a documentação comprobatória da hipossuficiência econômica, mencionou ter direito à gratuidade de justiça com fulcro na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF, por receber menos de 5 (cinco) salários mínimos e requereu a gratuidade de justiça (Ids 71899079 e 71899080 do processo de referência). O i. juiz então proferiu o despacho atacado pelo agravo de instrumento em 11/9/2020, em que considerou intempestiva a petição protocolada pela agravante e os documentos por ela apresentados não atenderem à determinação anterior de comprovação da hipossuficiência econômica alegada, motivo por que manteve a decisão anterior de indeferimento da benesse da gratuidade de justiça à agravante por seus próprios fundamentos (Id 72017723 do processo de referência). O despacho foi disponibilizado no DJe de 14/9/2020, de acordo com a certidão inserida no Id 72125031 do processo de referência. É perceptível o esforço empreendido pela agravante para contornar a atuação intempestiva perante o juízo de origem. No prazo assinalado pelo i. juiz para ela comprovar a condição pessoal de insuficiência de recursos financeiros com a finalidade de apreciar o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, ela deixou transcorrer o lapso de quinze dias úteis para exibição dos documentos especificamente indicados pelo magistrado para viabilizar a apreciação do requerimento. A certidão emitida pela secretaria do juízo em 4/9/2020 retrata fielmente essa situação (Id 71542201 do processo de referência). O fato não passou despercebido pelo i. juiz. No despacho atacado por este recurso, foi assinalado expressamente o protocolo intempestivo da petição pela agravante em que forneceu documentação diversa daquela determinada no despacho inserto no Id 69459066 do processo de referência. Ademais, o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente pela decisão proferida em 4/9/2020 (Id 71604313 do processo de referência), disponibilizada no DJe de 9/9/2020 (Id 71774100 do processo de referência). Evidente, portanto, a irresignação recursal da agravante atacar a decisão exarada em 4/9/2020, e não o despacho proferido em 11/9/2020, que se limitou a manter aquele pronunciamento por seus próprios fundamentos, tendo em vista a apresentação intempestiva de documentos diversos dos indicados pelo juízo para a demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Assinalo a petição tardia protocolada pela agravante com a documentação alegadamente comprobatória da hipossuficiência econômica, em que formulou novamente o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, não fez desaparecer a preclusão anteriormente consolidada. Tem o mesmo teor de pedido de reconsideração que, sabidamente, não interrompe nem suspende o prazo em curso para a impugnação do pronunciamento judicial passível de impugnação recursal. O agravo de instrumento interposto em 6/10/2020 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de indeferimento da gratuidade de justiça foi o exarado em 4/9/2020, divulgado no DJe de 9/9/2020, e não o despacho proferido em 11/9/2020 e divulgado no DJe de 14/9/2020, que apenas se limitou a manter a decisão de indeferimento da benesse por seus próprios fundamentos, em razão da intempestividade da petição para apresentar documentos diversos daqueles exigidos para o exame do pleito de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento, quando de sua interposição. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) 2. Do não cabimento de agravo de instrumento contra despacho O pronunciamento judicial atacado se limitou a considerar intempestiva a petição apresentada pela agravante para exibir documentos por ela considerados suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada e reiterar a concessão da gratuidade de justiça anteriormente indeferida pelo juízo. Ao assinalar não haver sido cumprida a determinação de fornecimento dos documentos assinalados no despacho anterior que determinou a instrução do requerimento de concessão da justiça gratuita, o i. juiz manteve a decisão de indeferimento da benesse perseguida pela recorrente por seus próprios fundamentos. Atenta à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[2], entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado pelo agravo de instrumento, expressamente identificado pelo i. juiz como despacho, porquanto dita manifestação judicial se limitou a destacar a apresentação intempestiva da petição em que a recorrente apresentou documentação dissociada daquela determinada pelo juízo para a apreciação do requerimento de gratuidade de justiça e, por esse motivo, manteve a decisão de indeferimento da benesse pleiteada por seus próprios fundamentos. Ou seja, não há, concretamente, conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual equivalente a expressão comumente empregada “nada a prover”. Mister destacar, ademais, que, como despacho, não ser possível a interposição atacá-lo por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[3]. Com isso, realço o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho, pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, com evidente conotação de impulso oficial semelhante a “nada a prover”, ao manter a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça pelos próprios fundamentos da decisão que a denegou à recorrente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo e interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;